Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. COMPROVAÇÃO. INVALIDEZ NO MEIO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CLÁUSULA RESTRITIVA. TEMA 1.068 DO STJ. PERDA DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. Atestado de incapacidade para o serviço militar, mas de aptidão para atividades laborativas civis, não conduz, isoladamente, ao cabimento da indenização integral por invalidez permanente por acidente – IPA, sobretudo quando fazem parte do grupo de segurados tanto militares quanto funcionários civis.
2. A cláusula que prevê a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD pode ser condicionada à caracterização da perda da existência independente do segurado, nos termos da tese fixada no Tema 1.068 do STJ.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.